Tribunal: TJES
Processo: 5037897-96.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037897-96.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELA LOUVO BENEDITO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5037897-96.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDA:
DANIELA LOUVO BENEDITO

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. BOANERGES ELER LOPES

RELATOR:
DR. RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. AMBIENTE LABORAL CONCRETAMENTE PREJUDICIAL JÁ RECONHECIDO PELA MUNICIPALIDADE NO GRAU MÉDIO (FATO INCONTROVERSO). MAJORAÇÃO PARA O GRAU MÁXIMO (40%) DEVIDA NO PERÍODO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA DA COVID-19. ÔNUS DA PROVA DO PERCENTUAL ATRIBUÍDO AO ENTE PÚBLICO. LTCAT APRESENTADO PELO MUNICÍPIO DATADO DE 2018. PATENTE ANACRONISMO. INEFICÁCIA DA PROVA TÉCNICA PARA O PERÍODO PANDÊMICO. ATUAÇÃO DIRETA NA CAVIDADE BUCAL (AEROSSÓIS E SECREÇÕES). RISCO BIOLÓGICO EXTREMO E QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DE MÉRITO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO (CERTIFICADO DE HONRA AO MÉRITO). BASE DE CÁLCULO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11/2015. PARAMETRIZAÇÃO PELO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO INDEXADOR PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. VEDAÇÃO À ATUAÇÃO COMO LEGISLADOR POSITIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais, ainda que de forma sucinta ou reiterando teses anteriores, combatem os fundamentos nucleares da sentença de primeiro grau. Preliminar rejeitada.

2. O adicional de insalubridade possui natureza
propter laborem
e é devido enquanto persistir a exposição da servidora a agentes nocivos. Sendo incontroversa a natureza insalubre do ambiente de trabalho — evidenciada pelo pagamento habitual do adicional no grau médio (20%) —, o ônus de provar a suficiência desse percentual e a ausência de agravamento do risco biológico durante a maior crise sanitária da história moderna recai sobre o Município.

3. O Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) colacionado pela municipalidade possui avaliação técnica datada de 2018. Referido documento padece de manifesto anacronismo, revelando-se ineficaz para elidir a presunção de risco biológico extraordinário surgido a partir de fevereiro de 2020. A inércia da Administração em atualizar seus laudos no período excepcional não pode prejudicar a servidora.

4. A atividade de Auxiliar de Saúde Bucal na rede de atenção básica pressupõe atuação conjunta e direta na cavidade bucal dos pacientes, com exposição severa e contínua a fluidos biológicos, sangue, secreções e, fundamentalmente, à intensa geração de aerossóis inerentes aos procedimentos odontológicos. Tal condição confere ao labor um risco biológico qualificado e extremo de contágio pelo vírus SARS-CoV-2, justificando o enquadramento no grau máximo (40%) no intervalo de fevereiro de 2020 a 17/04/2022 (término da emergência sanitária nacional). Atuação na linha de frente referendada, inclusive, por certificado de "Honra ao Mérito" outorgado pela própria edilidade.

5. Contudo, merece reforma o julgado originário no tocante à base de cálculo. O parágrafo único do art. 5º do Decreto Municipal nº 11/2015 fixa expressamente o salário mínimo vigente como parâmetro de cálculo. Conforme entendimento consolidado do Excelso Supremo Tribunal Federal (Súmula Vinculante nº 37), é vedado ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, modificar indexadores ou majorar vencimentos sob o fundamento de isonomia ou razoabilidade. O adicional deve ser calculado sobre o salário mínimo da época das competências devidas.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

PROJETO DE VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da sentença proferida pelo Juízo do 3º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Vila Velha. A decisão originária julgou procedente o pedido formulado por
DANIELA LOUVO BENEDITO
, Auxiliar de Saúde Bucal do quadro efetivo municipal, para condenar o ente público ao pagamento das diferenças decorrentes da majoração do adicional de insalubridade do grau médio (20%) para o grau máximo (40%), de forma retroativa, no período compreendido entre fevereiro de 2020 e 17/04/2022, com reflexos em férias e 13º salário, alterando, ainda, a sua base de cálculo para o vencimento-base do cargo.

Em suas razões recursais, o Município sustenta, em síntese: a) violação ao princípio da legalidade estrita; b) a necessidade de laudo técnico individualizado contemporâneo para modificação do percentual; c) que a autora não demonstrou contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas nos termos da NR-15; e d) que o acolhimento do pedido sem base em laudo atualizado converte o Judiciário em indevido legislador positivo. Defende, por fim, a incidência da vantagem sobre o salário mínimo.

A recorrida apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de inadmissibilidade por ofensa à dialeticidade e, no mérito, a manutenção da sentença face à inércia do Município em atualizar o laudo e à notoriedade do risco enfrentado pela categoria.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

1. Da Admissibilidade e da Preliminar de Ofensa à Dialeticidade

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Recebo-o estritamente no efeito devolutivo.

A preliminar de não conhecimento ventilada pela recorrida não merece prosperar. Da análise da peça recursal, observa-se que o ente municipal impugnou satisfatoriamente os alicerces da sentença de piso. O Recorrente delimitou sua insatisfação combatendo os critérios de distribuição do ônus da prova, a interpretação conferida à NR-15 e os limites do princípio da legalidade administrativa. Havendo nexo discursivo apto a contrapor a fundamentação monocrática, resta atendido o art. 1.010, II e III, do CPC.

Rejeito a preliminar
.

2. Do Mérito: Do Adicional de Insalubridade em Grau Máximo

O adicional de insalubridade possui inequívoca natureza
propter laborem
, constituindo compensação pecuniária transitória devida enquanto a agente pública performar suas atribuições sob a exposição a fatores nocivos à sua saúde.

No caso vertente, a condição insalubre do ambiente de trabalho da autora consubstancia
fato incontroverso nos autos
. O próprio Município de Vila Velha já reconhecia o risco biológico inerente às funções odontológicas desempenhadas, tanto que vinha adimplindo regularmente o adicional no patamar médio de 20%.

Estabelecida a incontrovérsia do ambiente nocivo, a celeuma cinge-se à quantificação e ao enquadramento do risco durante o lapso da pandemia de COVID-19. Nesse quadrante,
o ônus de provar a suficiência do grau médio e a manutenção do risco no patamar anterior recai integralmente sobre o Município
. A Administração é a detentora exclusiva do dever e dos meios técnicos para mapear, documentar e emitir os Laudos Técnicos das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT).

Ocorre que a prova técnica carreada pela municipalidade padece de
manifesto anacronismo
. O laudo LTCAT (Grupo Homogêneo de Exposição Nº 10) apresentado baseia-se em inspeções e avaliações realizadas entre
"Maio a Agosto de 2018"
. Torna-se evidente a ineficácia absoluta de um laudo confeccionado em 2018 para retratar a neutralização ou a suficiência de proteção contra um agente patogênico letal inédito, surgido apenas no ano de 2020. A inércia administrativa em não promover a atualização do laudo técnico em tempo hábil para fazer frente à excepcionalidade da crise sanitária não pode servir de escudo para subtrair direitos evidentes das servidoras.

À míngua de contraprova técnica contemporânea válida por parte do réu, a realidade fática soa cristalina. A autora desempenha o cargo de
Auxiliar de Saúde Bucal
. É cediço que a prática da odontologia clínica exige o auxílio e o contato físico direto e invasivo com a cavidade oral dos pacientes, operando em zona de altíssima concentração de fluidos biológicos e saliva. Ademais, a utilização dos instrumentais rotineiros gera intensa e inevitável dispersão de aerossóis no ambiente de trabalho.

No auge da pandemia de COVID-19, vírus de transmissão aérea e alta taxa de letalidade, tais profissionais estiveram submetidos a um risco biológico extraordinariamente qualificado e extremo. Exigir da profissional da atenção primária a prova de contato com pacientes em "alas formais de isolamento hospitalar", nos termos estritos e estáticos da NR-15, importa em ignorar a notoriedade da transmissão comunitária generalizada.

A relevância e o risco da atuação da autora foram tão marcantes que a própria municipalidade outorgou-lhe certificado de
"Honra ao Mérito pelo Combate ao COVID"
, reconhecendo formalmente a sua dedicação e coragem na linha de frente. Demonstrado o severo agravamento qualitativo do risco biológico e desprovido o Município de laudo contemporâneo capaz de elidi-lo, correta a sentença ao fixar o direito à percepção do grau máximo (40%) entre fevereiro de 2020 e 17/04/2022.

3. Da Base de Cálculo do Adicional

Noutro giro, no tocante à base de cálculo da vantagem pecuniária, o inconformismo do Município merece prosperar. Conforme se extrai dos autos, a lide originária determinou a incidência do adicional sobre o vencimento efetivo do cargo.

Ocorre que o regime remuneratório dos servidores públicos submete-se ao princípio da reserva de lei e da legalidade estrita. No âmbito local, o parágrafo único do art. 5º do Decreto Municipal nº 11/2015 fixa textualmente que o valor do adicional de insalubridade será calculado sobre o
salário mínimo vigente
.

O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao editar a
Súmula Vinculante nº 37
, consolidou o entendimento de que
"não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia"
. Embora a Súmula Vinculante nº 4 reconheça a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como indexador, ela expressamente veda que o Poder Judiciário proceda à sua substituição por decisão judicial.

Ao afastar o indexador previsto na legislação local para aplicar o vencimento-base, a sentença contornou a competência do legislador e do chefe do Executivo municipal, incorrendo em vício de atuação como legislador positivo.

Por conseguinte, impõe-se a reforma parcial do comando sentencial exclusivamente para fixar o salário mínimo vigente à época das competências devidas como base de cálculo das diferenças do adicional de insalubridade em grau máximo (40%).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reformar o capítulo referente à base de cálculo, determinando que o adicional de insalubridade em grau máximo (40%) deferido à autora seja calculado sobre o
salário mínimo vigente à época das respectivas competências
(fevereiro de 2020 a 17/04/2022), mantendo a r. sentença intocável em seus demais termos.

Diante do provimento parcial do recurso, deixo de condenar o Município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do Enunciado nº 6 das Turmas Recursais.

É como voto.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95,
HOMOLOGO
na íntegra a minuta apresentada, adotando suas razões de decidir como fundamentos desta decisão para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após o trânsito em julgado e procedidas as devidas anotações na Secretaria, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)